Tribunal: TJPA
Processo: 0826320-19.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826320-19.2025.8.14.0000

PACIENTE: EMIVALDO RODRIGUES FEITOSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DROGA FRACIONADA. DINHEIRO EM ESPÉCIE. FUGA AO AVISTAR POLICIAIS. NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTA AMEAÇA À TESTEMUNHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
WRIT
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Emivaldo Rodrigues Feitosa, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, em processo no qual se apura a suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, pequena quantidade de entorpecentes, compatibilidade da substância apreendida com uso pessoal, primariedade, ausência de antecedentes, condição de pessoa em situação de rua e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a revogação da custódia preventiva e a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está fundada em elementos concretos aptos a demonstrar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se a reduzida quantidade de droga apreendida e a alegação de compatibilidade com uso pessoal afastam, em
habeas corpus
, a necessidade da custódia cautelar; (iii) determinar se a primariedade, a ausência de antecedentes e a condição de pessoa em situação de rua tornam ilegal a prisão preventiva; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para neutralizar os riscos apontados à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta quando aponta circunstâncias extraídas dos autos, como droga fracionada, dinheiro em espécie, fuga ao avistar a guarnição policial, notícia de reiterada prática de traficância, ausência de residência fixa e suposta ameaça à testemunha.

6. A pequena quantidade de entorpecentes não afasta, por si só, a legalidade da custódia cautelar, pois a necessidade da prisão preventiva deve ser examinada a partir do conjunto das circunstâncias concretas indicadas no decreto prisional.

7. A alegação de que a droga apreendida seria compatível com uso pessoal não comporta acolhimento na via estreita do
habeas corpus
quando a análise da destinação do entorpecente ou eventual desclassificação da conduta exige dilação probatória.

8. A condição de pessoa em situação de rua ou a ausência de residência fixa não podem fundamentar, isoladamente, a prisão preventiva, sob pena de criminalização da pobreza; contudo, no caso concreto, esse dado foi considerado apenas como um dos elementos do contexto cautelar mais amplo.

9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não impõem a revogação da prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos para a custódia, especialmente diante dos requisitos do art. 312 do CPP.

10. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes quando o quadro fático indica suposta reiteração na traficância e alegada ameaça à testemunha, circunstâncias que revelam risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública ou à instrução criminal. 2. A pequena quantidade de droga e as condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não neutralizam o risco concreto indicado no decreto prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319, 647 e 648; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0814748-66.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, Seção de Direito Penal, j. 11.09.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0810007-80.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, j. 2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Emivaldo Rodrigues Feitosa
, apontando-se como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, nos autos do processo originário nº
0822544-24.2025.8.14.0028
.

A impetração sustenta, em síntese, conforme petição inicial de Id. nº 32038943, constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, ao argumento de ausência de fundamentação concreta e de desproporcionalidade da medida extrema.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 02/12/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo sido apreendidos, segundo a defesa, 35 envelopes de substância análoga à cocaína, com peso aproximado de 8,158g, e 03 envelopes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 2,92g.

Sustenta que a quantidade de entorpecentes seria ínfima e compatível com uso pessoal, bem como que não houve apreensão de balança de precisão ou de instrumentos usualmente relacionados à traficância. Afirma, ainda, que o paciente seria primário, sem antecedentes criminais, e que sua condição de pessoa em situação de rua não poderia ser utilizada como fundamento para a decretação ou manutenção da custódia cautelar.

Ao final, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda ao processo em liberdade.

A decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva consta ao Id. nº 32038944 (págs. 38/41), oportunidade em que o Juízo de origem destacou, além da droga apreendida, a posse de dinheiro em espécie, a fuga ao avistar os policiais, o depoimento de testemunha no sentido de que o paciente possuiria reiterada prática de traficância e não possuiria residência fixa e a alegada ameaça à testemunha Francisco da Silva Oliveira.

O pedido liminar foi indeferido ao Id. nº 32197844, sob o fundamento de que, naquele momento processual, não estavam demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, por exigir a controvérsia exame mais acurado dos elementos de convicção.

Prestadas as informações ao Id. nº 36444783, a autoridade coatora noticiou que o procedimento investigatório teve início com o auto de prisão em flagrante lavrado em 02/12/2025, ocasião em que o paciente teria sido abordado em frente ao domicílio, após denúncia anônima, sendo encontradas em sua posse 10 petecas de substância análoga a
crack
. Informou, ainda, que, após autorização do proprietário da residência, teriam sido localizadas no quarto do paciente mais 25 porções de substância análoga a crack, 03 porções de substância análoga a maconha e R$ 300,00 em espécie.

A autoridade coatora consignou, ainda, que o inquérito policial foi finalizado, relatado e apresentado em 05/12/2025, com indiciamento do paciente pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, sobrevindo o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, posteriormente recebida em 06/02/2026. Informou, por fim, que, à época da prestação das informações, o feito aguardava o decurso do prazo para apresentação de resposta à acusação.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se ao Id. nº 36713690 pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE

O presente
writ
deve ser conhecido, pois preenche os requisitos constitucionais e legais para sua tramitação, tendo sido impetrado com fundamento na alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e dos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal.

II. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à verificação de suposto constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente Emivaldo Rodrigues Feitosa, fundada, segundo a impetração, em ausência de fundamentação concreta, reduzida quantidade de entorpecentes, primariedade, condição de pessoa em situação de rua e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Não assiste razão à impetração. Explico.

O art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se limitou à gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas ou à mera invocação genérica da garantia da ordem pública.

Conforme se extrai do decreto prisional, o Juízo de origem apontou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de 35 envelopes de substância aparentando ser cocaína, com peso aproximado de 8,158g, e 03 envelopes de substância aparentando ser maconha, com peso aproximado de 2,921g, além de dinheiro em espécie, fuga do paciente ao avistar os policiais, notícia de reiterada prática de traficância, ausência de residência fixa e suposta ameaça à testemunha Francisco da Silva Oliveira.

Embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, a legalidade da custódia cautelar deve ser aferida a partir do conjunto das circunstâncias concretamente indicadas na decisão impugnada, e não de forma isolada.

Nessa perspectiva, o decreto prisional encontra apoio em quadro fático que envolve droga fracionada, apreensão de dinheiro em espécie, fuga ao avistar a guarnição policial, relato de suposta reiteração na traficância e ameaça à testemunha que teria prestado informações sobre a conduta do paciente.

Tais elementos, em juízo de cognição sumária, são suficientes para demonstrar a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, especialmente diante da necessidade de resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Não prospera, ainda, a tese de que a prisão estaria fundada na condição de pessoa em situação de rua.

É certo que a vulnerabilidade social ou a ausência de residência fixa, isoladamente consideradas, não podem servir como fundamento autônomo para a prisão preventiva, sob pena de indevida criminalização da pobreza.

Todavia, no caso concreto, a ausência de vínculo residencial estável não foi o único fundamento da custódia, mas apenas um dos elementos considerados no contexto cautelar mais amplo, conjuntamente com a fuga ao avistar os policiais, a apreensão de droga fracionada e dinheiro em espécie, a notícia de reiterada traficância e a suposta ameaça à testemunha.

Assim, não se trata de admitir a segregação cautelar em razão da condição socioeconômica do paciente, mas de reconhecer que o conjunto dos elementos concretamente apontados pelo Juízo de origem demonstra, neste momento processual, a necessidade da prisão preventiva.

Quanto às condições pessoais favoráveis invocadas pela impetração, como primariedade e ausência de antecedentes, eventual comprovação não conduz, por si só, à revogação da prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos para a custódia.

A propósito, em precedente desta Corte envolvendo tráfico de drogas, destacou-se que “condições pessoais favoráveis não impedem, por si só, a decretação da prisão, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP” (TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0814748-66.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches, Seção de Direito Penal, julgado em 11/09/2025).

Corroborando o sobredito, a Seção de Direito Penal deste Tribunal já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AGRESSÃO POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ILEGALIDADES SUPERADAS COM A CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. [...]

A superveniência de prisão preventiva supera eventuais ilegalidades do flagrante, por se tratar de novo título prisional.

A via estreita do habeas corpus não comporta exame de alegações que demandam dilação probatória, como violência policial e violação de domicílio.

A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na garantia da ordem pública, diante de risco concreto de reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. [...] (TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0810007-80.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, Seção de Direito Penal, julgado em 21/10/2025).

De igual modo, a alegação defensiva de que a quantidade de droga seria compatível com uso pessoal não comporta acolhimento nesta via estreita, pois eventual desclassificação da conduta ou análise exauriente acerca da destinação do entorpecente exige dilação probatória, incompatível com o
habeas corpus
.

Nesta fase processual, não se exige juízo de certeza quanto à autoria ou à destinação mercantil da substância, mas apenas prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, a droga fracionada em 38 porções, a apreensão de R$ 300,00 em espécie, a fuga ao avistar os policiais e os relatos constantes da decisão prisional constituem elementos que, em cognição sumária, autorizam a manutenção da custódia cautelar, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem caso surjam elementos novos no curso da instrução.

A despeito da ausência de pedido subsidiário expresso, a análise da legalidade da custódia preventiva impõe verificar a suficiência de medidas menos gravosas, nos termos dos arts. 282, § 6º, e 319 do CPP.

Todavia, diante do quadro fático indicado na decisão impugnada, especialmente a suposta reiteração na traficância e a alegada ameaça à testemunha, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, neste momento, para neutralizar o risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.

Portanto, estando a prisão preventiva lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do presente
habeas corpus
e denego a ordem,
mantendo a prisão preventiva do paciente Emivaldo Rodrigues Feitosa.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026